Tribunal: TJMT
Processo: 0043700-66.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo em Recurso Especial n. 0043700-66.2013.8.11.0041
AGRAVANTE: ANA LUCIA DE MORAES SOUZA e OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos e etc.
Consoante se extrai da certidão emitida pelo STJ de ID 49717493, certifique-se a ocorrência da devida publicação do acórdão recorrido e da decisão de admissibilidade proferidos neste feito.
Sanadas as possíveis irregularidades, encaminhem-se novamente os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV